Tribunal: TJES
Processo: 0002173-19.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002173-19.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO RESTRITO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido pela Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Colatina. O embargante alega a existência de omissão no julgamento, com especial atenção à aplicação da técnica de julgamento estendido, bem como pretende a reanálise dos fundamentos que definiram a competência para recolhimento de ISS nos termos da Lei Complementar n. 116/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à técnica de julgamento estendido; e (ii) verificar se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscussão de fundamentos e provas apreciados no julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função dos embargos de declaração é esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Os embargos de declaração não têm como objetivo modificar ou anular o provimento jurisdicional, exceto indiretamente, em casos de acolhimento que impliquem alteração substancial da decisão.

5. No caso concreto, verifica-se que o julgamento da apelação foi realizado nos moldes legais, incluindo a adoção da técnica de julgamento estendido, não havendo omissão a ser suprida.

6. A pretensão do embargante de rediscutir os fundamentos que fixaram a competência para o recolhimento do ISS excede os limites do recurso de embargos de declaração, caracterizando mero inconformismo.

7. A jurisprudência do STJ e desta Câmara Cível é pacífica ao vedar a utilização de embargos de declaração para reanálise de questões já decididas, sendo desnecessário o prequestionamento numérico quando a controvérsia é devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, corrigir erro material ou esclarecer obscuridade ou contradição na decisão judicial.

2. A reanálise de fundamentos jurídicos ou probatórios não é cabível pela via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1839669/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 06.04.2020, DJe 13.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19.02.2019, DJe 26.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002173-19.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - ME, MUNICIPIO DE ARACRUZ
Advogado do(a) APELADO: RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

De início, registro que
NÃO CONHEÇO DE PARTE DESTE EMBARGOS
,
em razão
da ausência de dialeticidade em relação
a

alegação de
omissão no julgamento da apelação por violação a técnica de julgamento estendido.

Isso porque é facilmente aferível no Acórdão objeto deste recurso, que a proposição de voto apresentada por este Relator
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
foi acompanhada inicialmente pelo e. Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira.

Em sequência de julgamento

foi
inaugurada divergência pela
e.
Desembargadora Marianne Judice Mattos,
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reforma a sentença, julgando improcedentes os pedidos da recorrida Removida Emergências Médicas Ltda - ME.

Em seguida, foram apresentados a proposição de votos do e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama e Desembargadora Janete Vargas Simões, ambos para acompanhar a tese da Relatoria, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Assim, foi proclamado o julgamento por unanimidade de voto (4x1) para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do apelante Município de Colatina, motivo pelo qual não conheço desta parte do recurso.

Pois bem.

Destaco
que
na parte conhecida
o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos e provas por mero inconformismo, sobretudo porque prevaleceu o entendimento de que
“o município competente para o recolhimento do ISS, a partir da vigência da Lei Complementar n. 116/2003, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido aquele local onde se comprove a existência de unidade econômica autônoma da empresa. Precedentes
.” (AgInt nos EDcl no REsp 1839669/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2020, DJe 13/04/2020)

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE E
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 18.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão dia 18/02/2025

Voto: Acompanhar a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões